Tribunal: TJBA
Processo: 8074498-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8074498-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A), GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS (OAB:BA25254-A) AGRAVADO: KELLYANNE KENNY AMARAL MORAIS Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA (OAB:BA50205-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO VERÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA ENDOPROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM DESACORDO COM DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual fundado em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, visando à recomposição de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão (janeiro/1989). A decisão agravada rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pelo banco e homologou os cálculos da exequente, fixando o valor do débito em R$ 17.883,54. O agravante alega excesso de execução e requer a homologação de seus próprios cálculos (R$ 1.642,07) ou, subsidiariamente, a realização de perícia técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados ofendem a coisa julgada, ao incluírem juros remuneratórios e índice de correção monetária diverso do previamente fixado; (ii) estabelecer se é devida a incidência de juros e correção monetária após o depósito judicial efetuado para garantia do juízo; (iii) determinar se é cabível a multa do art. 523, § 1º, do CPC, em caso de garantia do juízo; e (iv) verificar se é necessária a realização de perícia contábil para apuração do valor devido. III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação dos cálculos da parte exequente, com inclusão de juros remuneratórios, ofende decisão anterior (ID 253583565), transitada em julgado, que expressamente excluiu tal verba, configurando violação à coisa julgada endoprocessual. O uso da Tabela Prática de Atualização Monetária do TJ/BA, em detrimento dos índices oficiais de correção das cadernetas de poupança (IRP), contraria os parâmetros fixados na mesma decisão preclusa, exigindo a adequação dos cálculos. O depósito judicial para garantia do juízo não tem efeito liberatório quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, conforme fixado pelo STJ no Tema 677, devendo tais consectários continuar incidindo até o efetivo pagamento. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC é indevida quando o executado garante o juízo e apresenta impugnação tempestiva, exercendo regularmente o direito de defesa. Considerando a complexidade dos cálculos e as controvérsias suscitadas, mostra-se necessária a nomeação de perito contábil para elaboração de nova planilha de cálculo, conforme os parâmetros definidos judicialmente. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º; 931; 937, I; 1.015, parágrafo único; 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677, Repetitivos; STJ, REsp nº 2.014.115/BA; STF, RE nº 626.307/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074498-76.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A e como AGRAVADO: KELLYANNE KENNY AMARAL MORAIS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora